Tribunal: TJBA
Processo: 0010163-66.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010163-66.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Fundacao Bahiana para Desenvolvimento da Ciencia

Advogado(s)
:
CESAR AUGUSTO DE CASTRO LIMA PRISCO PARAISO, JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 485, §1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Coletiva Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de Restituição de Indébitos, sob o fundamento de abandono da causa. O apelante sustenta a nulidade da decisão, argumentando que não houve prévia intimação pessoal para manifestação de interesse no prosseguimento da ação, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, é válida quando não precedida de intimação pessoal do Ministério Público, autor da ação civil pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, § 1º, do CPC exige expressamente a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias antes da extinção do feito por abandono da causa.

O Ministério Público, enquanto autor da ação civil pública, goza de prerrogativas processuais que impõem a observância rigorosa do contraditório e da ampla defesa, sendo imprescindível a intimação pessoal.

A ausência de intimação pessoal do autor, no caso, o Ministério Público, constitui vício insanável, que compromete a validade da sentença extintiva, ensejando sua nulidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica quanto à necessidade de intimação pessoal como condição para extinção do feito por abandono da causa.

O princípio da primazia da decisão de mérito impõe ao magistrado o dever de oportunizar o saneamento do vício processual antes de extinguir o processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, II, do CPC, exige a prévia intimação pessoal do autor para manifestação sobre o interesse no prosseguimento do feito.

A ausência dessa intimação acarreta a nulidade da sentença extintiva, especialmente quando o autor é o Ministério Público atuando em ação civil pública.

O princípio da primazia da decisão de mérito impõe ao julgador o dever de oportunizar o saneamento das irregularidades antes de extinguir o feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 180, 485, II e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2413328/ES, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19.03.2024.
STJ, AgInt no AREsp 2150679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.03.2023.
TJBA, Apelação 0315608-64.2011.8.05.0001, Rel. Des.ª Rosita Falcão, j. 17.09.2024.
TJBA, Apelação 0028288-57.2011.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Pinto, j. 09.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0010163-66.1996.8.05.0001
, oriundos do Juízo da 6ª Vara Cível e Comercial de Salvador, em que é Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Apelada
FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao recurso
, pelos fundamentos a seguir expostos.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04